Tribunal: CARF
Processo: 10469.901692/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.901692/2013-94
ACÓRDÃO
3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DECISÃO DRJ. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Inocorrência das situações arroladas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972
que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF.
MATÉRIA NÃO CONSTESTADA. NÃO CONHECIMETO.
Considera-se- não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se tratar de matéria não impugnada na primeira instância
(preclusão), e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901692/2013-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP), transmitida
eletronicamente, informando crédito da Cofins (não-cumulativa - mercado
interno), do 1o trimestre do ano de 2009, cuja análise foi efetuada no Despacho
Decisório a seguir parcialmente reproduzido:

2. Cientificado do Despacho Decisório acima em 22/01/2014, o sujeito passivo
apresentou sua defesa em 21/02/2014, alegando nulidade do mesmo por
cerceamento de defesa, por inexistir fundamentação sobre a suposta ausência do
direito creditório decorrente de aquisições de combustíveis derivados de
petróleo, bem como a glosa de várias despesas incorridas que geram crédito não
cumulativo da Cofins.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901692/2013-94
3
2.1. Assevera que apenas consta a expressão “Analisadas as informações relativas
ao documento acima identificado, constatou que não há direito ao crédito
pleiteado”. E, no fundamento legal, restringe-se a indicar, de forma genérica, a
legislação, no caso a Lei no 10.833, de 2003; Lei no 10.865, de 2004; art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004; art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Aponta que os dois últimos
dispositivos são incapazes de esclarecer o indeferimento do pedido de
ressarcimento.
2.2. Cita decisões administrativas, pugna pela nulidade da decisão e pela emissão
de novo Despacho Decisório.
A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 11-62.315 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 11-62.315 - 2a Turma da DRJ/REC
Sessão de 16 de abril de 2019
Processo 10469.901692/2013-94
Interessado ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
CNPJ/CPF 23.314.594/0001-00
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 Ementa:
DESPROVIMENTO DE EMENTA.
Acórdão desprovido de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário. Em sede recursal requer a
Recorrente:
 anulação da decisão proferida pela DRJ para que se profira nova decisão,
dessa vez analisando devidamente o crédito sob discussão, ante a retificação
da DACON por parte da ora Recorrente muito antes da prolação do decisum
ora recorrido;
 caso não se entenda pela anulação do acórdão, pugna pela conversão do
julgamento em diligência para que seja analisado os créditos que
consubstanciam o PER/DCOMP, formado por créditos comuns e créditos de
frete e armazenagem e de álcool anidro;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901692/2013-94
4
 deferimento
integral
do
crédito
pleiteado
PER/DCOMP
n°
13336.67692.260111.1.5.11-2289, homologando em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de parte do Recurso
Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Alega a Recorrente que o acórdão da DRJ incorreu em nulidade e deve ser anulado
para que se profira nova decisão, dessa vez analisando devidamente o crédito sob discussão, ante
a retificação da DACON muito antes da prolação do decisum ora recorrido.
Segundo a Recorrente, quando a DRJ analisou a manifestação de inconformidade
apresentada e, consequentemente, o próprio PER/DCOMP, a DACON já se encontrava
devidamente retificada, de forma que os julgadores jamais poderiam fundamentar a rejeição de
direito ao crédito com fulcro no argumento ultrapassado do despacho decisório de que a DACON
do 1° trimestre de 2009 estava zerada, quando a situação atual demonstra diametralmente o
oposto.
Porém, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente, primeiro por não
se verificar, no caso concreto, qualquer das hipóteses elencadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Os atos processuais foram regularmente praticados por autoridades competentes,
inexistindo vício de competência (incisos I e II), tampouco se identifica qualquer preterição ao
direito de defesa, tendo a Recorrente sido devidamente intimada e oportunamente instada a se
manifestar em todas as fases do processo administrativo fiscal.
Segundo, por ter a decisão recorrida enfrentando de forma clara e suficiente a única
matéria suscitada pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, qual seja, a alegada
nulidade do despacho decisório.
A autoridade julgadora analisou especificamente os fundamentos apresentados e
motivou adequadamente a manutenção do ato, inexistindo qualquer omissão, contradição ou
deficiência que pudesse comprometer a validade do julgamento. Dessa forma, resta evidenciado
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901692/2013-94
5
que a decisão observou o dever de fundamentação e delimitou-se rigorosamente ao objeto
impugnado, afastando, por consequência, qualquer alegação de nulidade do despacho decisório
por cerceamento de defesa uma vez que se encontravam ao alcance da Recorrente todas as
informações, justificativas e enquadramento legal acerca do não reconhecimento do direito
creditório.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, razão pela qual rejeito
a preliminar.
Mérito - Matéria não impugnada
Em relação ao mérito, inicialmente defende a Recorrente restar esclarecido que o
óbice apontado pelo auditor fiscal em sede de despacho decisório e reiterado pela DRJ já não mais
existir, portanto, não restarem dúvidas de que a devida análise do direito creditório é medida que
se impõe, devendo ser apreciado não apenas a regularidade do creditamento das despesas
comuns, mas também das despesas com frete e armazenagem e álcool anidro.
Apresenta ainda em sua peça recursal em forma de tópicos os argumentos para
reversão das referidas glosas.
Porém, importa destacar que a única matéria impugnada pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade, como já dito linhas acima ao analisar a preliminar de nulidade
da decisão recorrida, foi a nulidade do despacho decisória por suposto cerceamento de defesa.
Em momento algum da manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente foi discutida o mérito das glosas e validade dos créditos.
Nesse sentido, vejamos trechos da manifestação de informidade:
(...)
III.
DA
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO:
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE.
O Despacho Decisório ora atacado padece de claro e inequívoco vício de nulidade.
Ora,em primeiro lugar, apenas afirma que “Analisadas as informações
relacionadas ao documento acima identificado, constatou-se que não há direito
ao crédito pleiteado."
E no fundamento legal, restringe-se a indicar, de forma genérica, a seguinte
legislação: Lei n° 10.833, de 2003; Lei n° 10.865, de 2004; art. 17 da Lei n° 11.033,
d2004; art.t.16 da Lei n° 11.116, de 2005. Os únicos dois dispositivos indicados são
incapazes de lançar qualquer esclarecimento para o fundamento que levou ao
indeferimento do pedido de compensação/ressarcimento, conforme se
depreende de sua leitura:
Lei n. 11.033/2004 Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901692/2013-94
6
Lei n.11.116/2005 Art. 16. O saldo credor da Contribuicão para o PIS/Pasep e da
Cofins apurado na forma do art. 3 o das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865,de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude
do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou Il-pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgacão desta Lei.
Percebe-se, assim, que o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação/ressarcimento pela Recorrente não traz qualquer fundamentação.
A Nesse caso, a Recorrente teve seu direito de defesa e de recorrer cerceado, já
que não sabe a real motivação que levou ao indeferimento do seu pedido.
A esse respeito, a legislação do processo administrativo - em cumprimento aos
princípios constitucionais da ampla defesa e da motivação dos atos
administrativos (art. 5°, LV, da Constituição Federal de 1988) - estabelece que são
nulos os atos que implicam em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
É o que reza o artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59 São nulos:
[...]
II-os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente e ou
com preterição do direito de defesa. (Grifou-se)
A fundamentação e a motivação do ato administrativo exige que se descreva de
forma minuciosa as razões de fato e de direito que ensejaram a negativa do
pedido de ressarcimento/compensação, a fim de possibilitar a defesa da
Recorrente (apresentar sua versão dos fatos e contradizer as alegações do fisco,
bem como de apontar a sua interpretação da legislação aplicável ao caso).
Portanto, restou violado o direito acima referido. Consoante se extrai de uma
simples leitura do despacho decisório, a l. Autoridade Julgadora limitou-se a dizer
que" o crédito não existe” e indicar a legislação que trata da não-cumulatividade
do PIS e da COFINS, sem indicar precisamente que requisitos legais estariam
faltando para ensejar o direito ao crédito pleiteado.
Não resta alternativa, senão anular o processo a partir do Despacho Decisório da
Delegacia da Receita Federal, determinando-se o retorno dos autos à primeira
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901692/2013-94
7
instância administrativa, para que se profira novo despacho decisório,dessa vez
devidamente motivado e fundamentado.
Esse, aliás, é o entendimento do Conselho de Recursos Fiscais, consoante se infere
da ementa do acórdão abaixo transcrita:
(...)
Do mesmo modo, o Poder Judiciário reconhece a nulidade de processo
administrativo tributário que carece de motivação e fundamentação legal, a
exemplo do aresto abaixo do Tribunal Regional Federal da 3a Região:
(...)
Assim, imperioso admitir que o Despacho Decisório em questão encontra-se
eivado de nulidade intransponível, considerando-se que retira do contribuinte o
seu direito a ampla defesa por não indicar de forma clara e precisa a motivação
ocorrida e a legislação na qual se embasou.
IV. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, pugna a ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A pela declaração de
nulidade do Despacho Decisório ora recorrido, com a remessa dos autos do
processo administrativo para a sua origem, de modo a que seja proferido novo
Despacho Decisório, dessa vez analisando-se os pleitos do contribuinte de forma
motivada e legalmente fundamentada.
Caso assim não entendam V. Sas., que realizem a revisão do pedido de
compensação/ressarcimento formulado pela ora Recorrente, de modo a
reconhecer a integralidade do direito creditório dela ao PIS e COFINS acumulados
decorrentes das aquisições de produtos por ela relacionados em suas DACONS e
PER/DCOMPs, no primeiro trimestre de 2009, para reconhecer a regularidade das
compensações efetuadas com o referido crédito, homologando-se em sua
totalidade.
Destaque-se ainda decisão da DRJ acerca do mérito:
6.3. Confirma-se, portanto, que se encontram ao alcance do contribuinte todas as
informações, justificativas e enquadramento legal acerca do não reconhecimento
do direito creditório, razão por que não prospera a alegação de cerceamento do
direito de defesa.
6.4. De conseguinte, rejeita-se a preliminar de nulidade levantada.
7. Quanto ao mérito, o manifestante nada apresentou, o que permite considerar
a matéria não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
8. Com base no exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
argüida, e por considerar improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconhecer o direito crédito.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.738 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.901692/2013-94
8
Dessa maneira, não conheço das alegações relativas ao mérito (regularidade do
creditamento das despesas comuns e despesas com frete, armazenagem e álcool anidro) por
tratar-se de matéria não impugnada pela Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto acima, não conheço de parte do Recurso Voluntário por se tratar de
matéria não impugnada em sede de Manifestação de Inconformidade e na parte conhecida,
rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 241
DF CARF MF
Original